Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO MODESTO DA SILVA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo em observância ao IRDR 21. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, prolatada nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 e ajuizada pelo SINDIRETA, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado no pagamento de auxílio alimentação aos servidores, porque o suprimiu indevidamente por decreto. O juízo determinou a suspensão do processo, sob o pálio de que, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o autor seria integrante do quadro de pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal e, supostamente, estaria abrangido pela ordem de suspensão emanada do incidente de resolução de demandas repetitivas. Nas razões recursais, o agravante sustentou que sindicato, desde sua criação em 1988, representava os servidores da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Instituto de Saúde do Distrito Federal seria órgão relativamente autônomo integrante da estrutura da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, portanto, integrante da Administração Direta. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo na origem. Preparo regular sob ID 68750842. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. E, com relação à legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais desta ação coletiva, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o incidente em referência foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se, nesse sentido, pelas fichas financeiras acostadas no ID 115853558, que o autor pertencia aos quadros de pessoal do Instituto de Saúde e, assim, consoante tese acima aprovada, não teria ele legitimidade para o cumprimento de sentença. No entanto, não há ainda trânsito em julgado da referida decisão. Assim, por cautela, suspenda-se a tramitação até o trânsito em julgado no IRDR 21.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O mérito da causa consiste em decidir se os servidores do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal eram representados pelo Sindicato dos Servidores da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA e ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. Esse pronunciamento deve ser relegado ao colegiado, enquanto juiz natural da causa e envolver precisamente o mérito da questão. Ao exame dos autos, não se vislumbra eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou mesmo de perecimento do direito, porque a determinação foi de mera suspensão do procedimento na origem. O agravante justificou pedido de tutela de urgência exclusivamente na natureza alimentar do débito em execução, porém essa condição não é suficiente para o reconhecimento da urgência, máxime diante de crédito que remonta aos anos de 1996 e 1997. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator